Tribunal: CARF
Processo: 10920.007917/2008-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.007917/2008-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.103 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2024
Recorrente
IVONIR MIRANDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PEDIDO DE DESISTÊNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO.
O pedido de desistência formulado pelo contribuinte, importa no esgotamento
da via administrativa, configurando renúncia ao direito sobre o qual se funda a
pretensão recursal administrativa, ainda que haja decisão favorável a ele com
recurso pendente de julgamento, devendo os autos retornar à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, nos exatos termos do art. 133, § 3o da
Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcus Gaudenzi de Faria (suplente convocado) e Wilderson Botto. Ausente o
conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 44/49):
Por meio do Notificação de Lançamento no 2007/609405124782048 de fls. 08/11,
exige-se do contribuinte o crédito tributário de R$ 11.969,48, sendo: R$ 6.202,13 de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.007917/2008-72
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.103 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.007917/2008-72

imposto de renda pessoa física suplementar, R$ 4.651,59 de multa de ofício de 75% e
R$ 1.115,76 de juros de mora sobre o imposto suplementar, calculados até 28/11/2008.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal refere-se à
constatação em DIRF/2006 de omissão de rendimentos tributáveis referente à ação
judicial, movida contra o INSS, no valor total de R$ 31.913,55, recebidos da Caixa
Econômica Federal.
A fiscalização indefere a Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL por falta de
comprovação dos valores que deram origem à autuação.
Devidamente cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação (fls.
23/29), na qual cita jurisprudência e alega, em síntese, que:
. o pagamento tardio por parte do INSS, apenas recompõe o patrimônio, o que
não pode ser confundido com renda nova para fins do cálculo do imposto de
renda;
. o imposto de renda objeto da presente Notificação, não deve incidir sobre o
valor total devido, mas, apenas, se for o caso, sobre cada uma das parcelas
devidas, (assim consideradas nos respectivos meses em que deveriam ter
sido pagas);
. entende que estaria na condição de isento ou deveria ser beneficiado com
alíquota menos severa sobre o IRPF;
Por fim, requer o impugnante que:
a) sejam os valores recebidos a título de Revisão de Benefício Previdenciário
considerados nos respectivos meses em que eram devidos, e não em uma
prestação única;
b) consequentemente, seja declarada a inexistência de débitos relativos a Imposto
de Renda, pois que os valores por mim percebidos não alcançavam o importe
tributável;
c) alternativamente, caso entenda-se que o importe auferido alcance o limite
passível de tributação, seja aplicado o percentual mínimo, devendo, em qualquer
hipótese, ser considerada a prestação previdenciária no mês em que era devida.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
AÇÃO TRABALHISTA. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos referentes a anos anteriores, recebidos por força de decisão judicial,
devem ser oferecidos à tributação no mês do seu recebimento com incidência sobre a
totalidade dos rendimentos.
Cientificado da decisão, em 02/05/2012 (fls. 52), o contribuinte, em 18/05/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 53/61), insurgindo-se contra a manutenção do lançamento,
alegando, em brevíssima síntese, que deverá ser aplicado o regime de competência (e não de
caixa) na apuração do imposto devido sobre os rendimentos recebidos acumuladamente na ação
judicial federal que revisou o seu benefício previdenciário e não pagos a tempo e modo. Cita
jurisprudência judicial neste sentido. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado
ou, alternativamente, seja aplicado o percentual mínimo, devendo, em qualquer hipótese, ser
considerada a prestação previdenciária no mês em que era devida, bem como sua intimação
acerca da decisão proferida.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.103 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.007917/2008-72

Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 62/68.
Em 30/10/2023, o espólio do contribuinte, por sua inventariante, peticionou
requerendo a desistência do recurso, renunciando expressamente a qualquer contestação, uma
vez que o débito será quitado, após autorização/deferimento da RFB (fls. 72).
Em 18/12/2023, o julgamento foi convertido em diligência, para que unidade de
origem confirmasse eventual pedido de adesão ao programa de redução de litigiosidade fiscal
pelo espólio do contribuinte, bem como intimasse a representante legal do espólio, para suprir a
incapacidade processual detectada, trazendo a certidão de óbito e termo de inventariante, sob
pena de não conhecimento do pedido formulado por ausência de capacidade postulatória (fls.
73/75), cuja diligência restou cumprida, em 17/04/2024 (fls. 77/92), retornando-me os autos para
prosseguimento do julgamento, em 02/05/2024 (fls. 94).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.

Admissibilidade
Embora o presente recurso seja tempestivo e atenda aos pressupostos de
admissibilidade, não há como conhecê-lo.
Ocorre que o espólio do contribuinte, por sua representante legal (fls. 77 e 82/87),
peticionou requerendo a desistência do recurso interposto e a renúncia expressa das alegações de
direito suscitadas, registrando que o débito lançado será quitado após autorização/deferimento da
RFB (fls. 72).
Com efeito, diante do pedido de desistência formulado, a discussão de mérito no
âmbito administrativo tornou-se inviável, pois tal ato implica em renúncia ao direito sobre o qual
se funda a demanda, importando, por conseguinte, no esgotamento da instância administrativa.
Neste ponto, tem-se que o art. 133, § 3o da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023
(Novo RICARF), não deixa dúvida ao prescrever que o pedido de desistência do recurso
pendente de julgamento, configura a renúncia ao direito sobre o qual se funda a pretensão
recursal, inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso em
tramitação.
(...)
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o
qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Portanto, no tocante ao pedido de revisão da decisão recorrida, não há o que se
apreciar, uma vez que a instância administrativa, diante do pedido de desistência formalizado
pela inventariante nomeada e representante legal do espólio (fls. 82/87), encontra-se
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.103 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.007917/2008-72

impreterivelmente esgotada, calhando no retorno dos autos à unidade de origem para adoção dos
procedimentos de praxe.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em face do
pedido de desistência formulado pelo espólio do contribuinte.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 109
DF CARF MF
Original